Tribunal: TJDFT
Processo: 0727663-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora.
2. Devedor alegou que a restituição do imposto de renda foi cedida ao Banco do Brasil para pagamento de empréstimo, mas o juízo rejeitou a impugnação, considerando manobra para burlar a penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a restituição do imposto de renda pode ser penhorada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora da restituição do imposto de renda, desde que não se comprove que a verba restituída corresponde a descontos sobre verba salarial ou remuneratória.
5.No caso, o agravante não demonstrou que a verba restituída corresponde a descontos sobre verba salarial ou remuneratória, de sorte que não demonstrou a impenhorabilidade da quantia.
6.Por fim, a alegação do devedor de que contratou empréstimo e, para o pagamento, cedeu o crédito da restituição do imposto de renda à instituição financeira, de sorte que o numerário já não lhe pertenceria, não subsiste, e por diversas razões.
7.Primeiro, o valor da restituição pertence ao devedor e está a sua disposição até que haja a efetiva restituição pela SRF e transferência a terceiros. Além disso, o credor não está obrigado a observar os contratos do devedor de efetuar a entregar coisa certa em prazo futuro.
8.Por derradeiro, o devedor poderá ainda cumprir a obrigação junto ao Banco utilizando outra fonte de recurso e em montante equivalente, até porque, pelo andamento do processo, ele sabia ou deveria saber que sua restituição do IR estava sob análise do Juízo para viabilizar eventual pagamento total ou parcial ao credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A restituição do imposto de renda pode ser penhorada, desde que não se comprove que a verba restituída corresponde a descontos sobre verba salarial ou remuneratória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833; CTN, art. 43; Lei n. 7.713/88, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1059781/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 01/10/2009; TJDFT, Acórdão 1911524, 0721470-40.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, julgado em 22/08/2024; TJDFT, Acórdão 1675376, 0734767-85.2022.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, julgado em 09/03/2023